Tribunal: TJMT
Processo: 1017197-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017197-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), HENRIQUETA MARTIGNAGO CAMPOS - CPF: 809.139.629-53 (AGRAVADO), IRACEMA MARIA DUMONT - CPF: 345.926.791-72 (AGRAVADO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE MENSALIDADE EM CONTRATO COLETIVO COM APENAS UMA BENEFICIÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE AO PERCENTUAL AUTORIZADO PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR E ACESSO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar reajuste anual de mensalidade ao índice autorizado pela ANS para planos individuais, sob alegação de abusividade do aumento aplicado em contrato com características de “falso coletivo”.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em verificar se o contrato, formalmente coletivo empresarial, pode ser tratado como plano individual para fins de controle de reajuste, considerando a existência de apenas uma beneficiária.

III. Razões de decidir:

3. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

4. Em cognição sumária, é abusivo o reajuste de 53,79% aplicado a plano de saúde formalmente coletivo, mas que na prática possui apenas uma beneficiária, configurando o que a jurisprudência denomina "
falso coletivo
".

5. A probabilidade do direito e o risco de dano à parte agravada estão demonstrados, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora idosa e do risco de descontinuidade da assistência médica, justificando a limitação do reajuste ao percentual estabelecido pela ANS para contratos individuais (6,91%), até o julgamento definitivo da ação, preservando o equilíbrio contratual e o acesso à saúde da beneficiária.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A constatação de contrato de plano de saúde coletivo com apenas um beneficiário autoriza, em sede de cognição sumária, o tratamento do pacto como plano individual para fins de limitação de reajustes, aplicando-se os índices fixados pela ANS para contratos individuais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 15; Resolução Normativa ANS nº 171/2008.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.018.303/SP, j. 30/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da “
ação declaratória de manutenção de plano de saúde c/c nulidade de reajuste abusivo c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais
”

(Proc. nº 1016177-62.2025.8.11.0002), ajuizada contra a agravante pela agravada IRACEMA MARIA DUMONT, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da aplicação do reajuste de 53,79% na mensalidade da autora, limitando-se ao percentual máximo definido autorizado pela ANS no ciclo vigente (6,91%); a manutenção do contrato e dos serviços assistenciais contratados e multa fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00, pois, segundo a Magistrada,
“a probabilidade do direito invocado repousa na farta argumentação jurídica e documental apresentada pela parte autora, especialmente quanto à natureza do plano de saúde por ela contratado — individual e não coletivo — e à ilegalidade da vinculação ao “pool de risco” destinado exclusivamente a contratos coletivos com menos de 30 vidas, conforme regulamentação específica da ANS (Resolução Normativa nº 565/2022).”
(cf. Id. nº 192793481).

A recorrente alega, em suas razões, que a agravada é beneficiária de contrato coletivo empresarial, firmado entre a Unimed Cuiabá e a Cooperativa José de Anchieta, sendo inaplicável o limite de reajuste imposto pela ANS para planos individuais, razão pela qual a decisão fere o princípio da legalidade e a liberdade contratual.

Sustenta que o reajuste questionado decorreu da variação dos custos médico-hospitalares e da elevada sinistralidade apurada no ano de 2023, circunstâncias que justificam o índice aplicado.

Argumenta que a cláusula contratual de reajuste é lícita e encontra respaldo na legislação vigente e nas resoluções da ANS, especialmente nos artigos 13 e 14 da Resolução Normativa nº 171/2008.

Aduz que o juízo a quo deixou de observar os pressupostos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente a ausência de probabilidade do direito invocado.

Assevera, ainda, que eventual reconhecimento de abusividade no reajuste demandaria a produção de prova técnica atuarial, conforme jurisprudência do STJ, notadamente no julgamento do Tema 952, sendo incabível a substituição do índice aplicado por outro aleatoriamente fixado.

Defende que a decisão agravada causa grave risco de lesão à operadora de saúde, que terá de arcar com custos sem a devida contrapartida financeira, desequilibrando o contrato e afetando os demais beneficiários da coletividade.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que
“seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção”,
e de imediato, a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. nº 289497859).

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id. n° 290786899).

Devidamente intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. Id. nº 296932386).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade do reajuste de 53,79% aplicado pela agravante à mensalidade do plano de saúde da agravada, sob o fundamento de que se trata de contrato coletivo empresarial e que tal reajuste decorre da alta sinistralidade apurada no período.

O recurso não merece prosperar.

Como cediço, a tutela de urgência pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

Isso porque, embora o plano de saúde em questão tenha sido formalmente contratado sob a modalidade coletiva por adesão, há nos autos prova inequívoca de que somente a agravada figura como beneficiária efetiva do contrato, conforme análise gerencial juntada pela própria agravante (cf. id. n° 289497873), onde consta apenas uma usuária ativa do sexo feminino.

Tal situação configura o que a jurisprudência denomina "
falso coletivo
", hipótese em que o contrato, apesar de formalmente coletivo, apresenta características de plano individual, o que impede a aplicação irrestrita das regras de reajuste próprias dos contratos genuinamente coletivos.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que, excepcionalmente, contratos de plano de saúde coletivos com número diminuto de participantes podem ser tratados como planos individuais para fins de limitação de reajustes:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PEQUENO GRUPO FAMILIAR. "FALSO COLETIVO". MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Tribunal local consignou se tratar de um contrato "falso coletivo", porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família.
Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ. Precedentes. 2.
A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do convênio
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.018.303/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/5/2022, DJe de 1º/6/2022. - destaquei)

No caso concreto, a aplicação de um reajuste de 53,79%, baseado exclusivamente em critérios de sinistralidade, mostra-se, em princípio, desproporcional e abusiva, especialmente quando consideramos que o contrato possui apenas uma beneficiária.

Não há, portanto, o efetivo mutualismo de risco que justificaria a adoção do critério de sinistralidade para fixação do reajuste, tornando razoável, neste momento processual, a limitação do percentual ao índice estabelecido pela ANS para planos individuais (6,91%).

Vale ressaltar que estamos diante de uma consumidora idosa, com 75 anos de idade (conforme extrato de id. n° 289497878), hipossuficiente em relação à operadora, o que reforça a necessidade de proteção de seus direitos.

O risco de dano, por sua vez, é evidente, uma vez que o reajuste excessivo poderia inviabilizar a manutenção do plano de saúde pela agravada, comprometendo seu acesso aos serviços médicos em momento de maior vulnerabilidade etária.

Quanto à alegação de que eventual reconhecimento de abusividade no reajuste demandaria a produção de prova técnica atuarial, tal argumento não se sustenta nesta fase processual, pois a discussão aqui travada diz respeito à própria natureza jurídica do contrato como
"falso coletivo",
questão que pode ser apreciada em sede de tutela de urgência.

Por fim, o risco inverso de dano à operadora de saúde, alegado pela agravante, não se mostra suficiente para afastar a tutela concedida, considerando a disparidade entre as partes e a relevância do bem jurídico tutelado - o acesso à saúde da agravada.

Assim, entendo presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, mostrando-se adequada a decisão que limitou o reajuste ao percentual estabelecido pela ANS para contratos individuais.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas processuais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025